Tribunal: TJDFT
Processo: 0702705-52.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIÁLOGO DAS FONTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. CARACTERIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PROVA. PREJUÍZOS COM A PERDA DE UM DIA NO PAÍS ESTRANGEIRO. LIMITES DA CONDENAÇÃO. TRATADOS INTERNACIONAIS. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR. REDUÇÃO.
1. Conforme orientação firmada pelo c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 636.331, para fins de repercussão geral, prevalece a Convenção de Varsóvia e os demais acordos internacionais em detrimento do Código de Defesa do Consumidor na fixação da indenização por danos materiais em caso de atraso em voos internacionais.
2. Referido julgado, contudo, não afastou a aplicação do CDC nas relações de transporte aéreo internacional, apenas se definiu a prevalência dos tratados internacionais nos limites da condenação por danos materiais advindos daquelas hipóteses, em razão do critério da especialidade.
3. O prestador de serviço responde objetivamente pelos danos a que der causa, conforme previsão contida no art. 14 do CDC.
4. Demonstrada a aquisição das passagens aéreas e devidamente comprovado o atraso de 14 (catorze) horas do voo, mostra-se caracterizada a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, ensejando indenização pelos danos materiais e morais deles decorrentes.
5. A reparação do dano material, ao constituir um prejuízo financeiro que reduz patrimônio do seu titular, depende de comprovação.
6. Contratos de serviços de hospedagem e lazer no país estrangeiros, bem como nota fiscal de consumo de alimentos no aeroporto, demonstram a lesão pelo atraso no voo, cujo valor a ser ressarcido, na hipótese de transporte aéreo internacional de passageiros, deve obedecer aos limites impostos pelo artigo 22 da Convenção de Varsóvia, alterada pela Convenção de Montreal.
7. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias configuradas na hipótese dos autos.
8. A perda de uma diária de hospedagem e uma entrada no parque da Disney vai além do mero inadimplemento contratual, representando dano moral.
9. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
10. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por Demandante afigura-se condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser reduzida a quantia estabelecida na sentença.
11. Apelação conhecida e parcialmente provida.